Tribunal: TCU
Processo: 004.122/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre possível omissão do MEC e do FNDE na execução do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD 2026), consistente na não produção e não distribuição de livros didáticos em Braille para estudantes com deficiência visual no início do ano letivo de 2026.

Inteiro teor:
Acórdão 1893/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação sobre eventuais falhas no processo de produção e distribuição de livros didáticos em Braille no exercício de 2026 (peça 1). Considerando que, conforme informado no "Exame Técnico", a presente solicitação trata do mesmo objeto do processo TC Processo 003.340/2026-0 (representação), que já conta com instrução inicial e encontra-se em fase de diligências; Considerando a proposta da unidade técnica (peças 4-5) no sentido do apensamento destes autos ao TC Processo 003.340/2026-0 , nos termos do art. 2o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 2o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o apensamento definitivo dos presentes autos ao processo TC Processo 003.340/2026-0 , sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 004.122/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Senadora da República Damares Regina Alves - Republicanos/DF 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar à Exma. Sra. Senadora Damares Regina Alves que o objeto da presente solicitação é idêntico ao do processo TC Processo 003.340/2026-0 (representação), que já se encontra em fase de diligências junto ao FNDE e MEC, para posterior análise de mérito.